Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0737145-14.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME EMBARGADO: LUCIA HELENA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 50979344), intimem-se a Embargada e a douta Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora